Tribunal: TJDFT
Processo: 0726502-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. DIREITOS POSSESSÓRIOS E SUCESSÓRIOS. CHÁCARA. PROVA PERICIAL AGRIMENSURA. HONORÁRIOS. IMPUGNAÇÃO. VALOR ELEVADO. PROCESSO SUSPENSO. APRESENTAÇÃO DE OUTRAS PROPOSTAS DE HONORÁRIOS. CABIMENTO.
1. A prova pericial prevista nos arts. 464 a 480 do CPC objetiva solucionar controvérsia de natureza técnica ou científica relacionada à demanda, durante a instrução processual.
2. Na remuneração do trabalho a ser desenvolvido pelo perito, auxiliar do Juízo na solução da controvérsia, devem ser observados os requisitos inerentes à complexidade do trabalho, o tempo para sua elaboração, o local em que será realizado, a eventual necessidade de deslocamento, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
3. Apresentadas as propostas de honorários, as partes devem ser intimadas para que se manifestem, nos termos do art. 465, § 3o do CPC. Impugnado o valor por ambos os polos, é razoável e recomendável que o perito seja intimado para prestar esclarecimentos sobre a proposta ou juntar contraproposta.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.